Tribunal: TCU
Processo: 000.682/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2870/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em desfavor de Otavio Augusto Giantomassi Gomes, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos realizadas por meio do Contrato de Repasse, registro Siafi 746803, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o município de Ilha Solteira - SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 6/11/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a notificação do município, por intermédio do Ofício o GAB/SFA/SP no 1270/2014, de 24/11/2014, recebido em 16/12/2014 (peça 2) e a nova notificação do município, por intermédio do Ofício 377/2019/SFA-SP/MAPA, de 27/11/2019, recebido em 2/12/2019; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 46-49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.682/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Otavio Augusto Giantomassi Gomes (XXX.384.788-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há